Tribunal: TJBA
Processo: 8001020-42.2019.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001020-42.2019.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA LIZ DIAS RAMOS

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO, WILLIAM NAVES DANTAS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA CONSUMIDORA. CARTÃO DE CRÉDITO CREDCESTA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 6º DO CDC CONFIGURADA. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELO BANCO QUE NÃO COMPROVA O USO EFETIVO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. ÔNUS DO ART. 373, II, CPC NÃO DESINCUMBIDO. CONVERSÃO DO NEGÓCIO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. REsp 1.413.542/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COBRANÇAS ANTERIORES. NECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PRECEDENTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cuida-se de Apelação por meio da qual a Autora busca a reforma da Sentença que, entendendo inexistir falha no dever de informação ao consumidor acerca dos termos do contrato de cartão de crédito CREDCESTA, julgou improcedentes os pleitos de conversão do negócio jurídico e de indenização por danos materiais e materiais.

2. Da análise dos autos, verifica-se que as faturas que instruíram a contestação (
ID.33557414
) são insuficientes para provar que o cartão de crédito foi, de fato, utilizado pela Apelante para efetuar compras, uma vez que nada consta no histórico demonstrativo das despesas que não sejam saques e cobranças automáticas que incidem independentemente do uso do plástico, como encargos moratórios, IOF rotativo, multas por atraso de pagamento, juros e afins.

3. Os valores transferidos pela instituição financeira para conta de titularidade da Apelante via TED (
ID. 33557413
) foram todas diretamente sacados, o que apenas reforça a narrativa de erronia na contratação do cartão de crédito, já que esse, repise-se, nunca fora utilizado para compras, tão somente para saques, indício de que a Recorrente, de fato, nunca almejou pactuar a modalidade efetivamente contratada.

4.
As ligações mantidas via call Center (
ID. 33557415 ao ID.33557417)
entre a consumidora e a preposta do Apelado igualmente não têm o condão de elidir a responsabilidade da Casa Bancária, eis que as explicações fornecidas não são totalmente claras quanto ao modo de funcionamento do plástico e suas peculiaridades.

5.

Restando inconteste que a Apelante foi levada a contratar modalidade diversa da pretendida, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, ao qual devem ser aplicadas as taxas de juros divulgadas pelo BACEN à época da contratação, a fim de afastar a abusividade das taxas pactuadas que oneram excessivamente o consumidor. Precedentes TJBA.

6.O Apelado, portanto, não se desincumbiu do ônus do art. 373, II do CPC/15, de modo que deve ser acolhida a tese de falha na prestação do serviço do Réu, sendo cabível a indenização por danos morais a vista dos descontos que incidem sobre a folha de pagamento da Autora, verba de caráter alimentar.

7.
Assim, impõe-se a condenação do Banco Acionado ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto se tratar de montante bastante proporcional e razoável, suficiente para atender o caráter punitivo-pedagógico da condenação. Precedentes TJBA.

8.
O STJ passou a entender que a repetição em dobro do indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC não mais depende da comprovação da má-fé do prestador do serviço, devendo apenas ser demonstrada a conduta contrária a boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, oportunidade em que reafirmou o seu Tema n. 929.

9. Por força da modulação dos efeitos, entretanto, o novo entendimento somente se aplica às cobranças efetuadas após a publicação do acórdão paradigma, o que não foi o caso dos autos, razão pela qual, inexistindo prova da má-fé do Banco Réu, a repetição do indébito deve se operar na forma simples. Precedentes.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001020-42.2019.8.05.0119
de Itajuípe, em que é Apelante
ADRIANA LIZ DIAS RAMOS
e Apelado
BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

MR6